Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LIBAÇÃO ALCÓOLICA E AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98.
2. O plano de saúde não pode recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98), em situações de urgência.
3. A pessoa que paga plano de saúde tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, tem a cobertura de tratamento de urgência negado.
4. Para o arbitramento da indenização por dano moral devem ser considerados os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida. Maioria.